Tribunal: TJMT
Processo: 1026149-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026149-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREV-JACI FUNDO MUNI PREV SOCIAL DOS SERV DE JACIARA - CNPJ: 01.609.895/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (AGRAVANTE), MARIA SOCORRO DELMADI DE SOUZA - CPF: 483.527.991-34 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. PRESCRIÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. BOA-FÉ PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Jaciara/MT contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da alegação de prescrição na fase de cumprimento de sentença decorrente de acordo homologado judicialmente, em ação de cobrança que trata da incorporação de percentual de 11,98% relativo à conversão da moeda para URV e o pagamento dos valores retroativos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a execução do acordo judicial já teria sido iniciado ou se sua fluência encontra-se suspensa pela ausência de ato indispensável da Fazenda Pública, consistente na conferência da Tabela Prática Única, prevista como condição para a exigibilidade do crédito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, sendo o título judicial ilíquido ou condicionado a ato posterior, o prazo prescricional para execução somente tem início com o aperfeiçoamento do título.

4. No caso concreto, a obrigação de pagar estava vinculada à conferência da Tabela Prática Única pelos contadores do Município, obrigação esta não cumprida pela Administração Pública.

5. A inércia do Município configura inadimplemento de obrigação de fazer, impedindo o aperfeiçoamento do título e, por consequência, o início da contagem do prazo prescricional.

6. Não é admissível que o ente público se beneficie da própria omissão para alegar prescrição, em afronta aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional para execução de título judicial ilíquido ou condicionado inicia-se somente após seu efetivo aperfeiçoamento, mediante o cumprimento dos atos indispensáveis à sua exigibilidade.

2. A inércia do devedor quanto à obrigação de realizar ato previsto como condição para pagamento inviabiliza a fluência do prazo prescricional, sendo incabível a alegação de prescrição fundada em omissão própria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXVIII; CPC, arts. 513, § 1o, e 509, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1983153/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA/MT
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.o 1026149-62.2025.8.11.0000, oriundo do cumprimento de sentença referente à ação de cobrança no 1001177-42.2018.8.11.0010, ajuizada por Maria Socorro Delmadi de Souza, que versa sobre a incorporação definitiva do percentual de 11,98% decorrente da conversão da moeda para URV, bem como o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros e correção monetária.

A decisão agravada negou provimento ao agravo de instrumento sob o fundamento de que o prazo prescricional para a execução judicial somente se inicia após o aperfeiçoamento do título, tendo em vista que, no caso concreto, a exigibilidade da obrigação de pagar estava condicionada à conferência e assinatura da “Tabela Prática Única” pelos contadores do Município, conforme estabelecido no acordo homologado judicialmente.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em síntese, que houve error in judicando, pois o título judicial exequendo já dispunha de percentual definido (7,21%) e, portanto, não demandaria fase prévia de liquidação.

Alega que a execução poderia ter sido promovida por simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, sendo inaplicável, portanto, a tese de que o prazo prescricional estaria suspenso ou ainda não iniciado.

Afirma, ainda, que eventual obrigação de conferência de cálculos atribuída à Fazenda Pública não possui natureza impeditiva da pretensão executiva e que a própria parte exequente não promoveu qualquer diligência durante o prazo de cinco anos, não podendo imputar sua inércia à Administração Pública.

Requer o juízo de retratação (Id. 321828862).

A parte agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que o título executivo não era exigível de plano, pois, nos termos do acordo homologado, o pagamento dos valores retroativos dependia da elaboração da Tabela Prática Única com a participação e validação dos contadores públicos do Município, obrigação esta que não foi cumprida pela Fazenda Pública, o que inviabilizou a liquidação e o cumprimento espontâneo da sentença.

Alega que a inércia da Administração configurou comportamento contraditório, violando o princípio da boa-fé processual, e que não pode o devedor se beneficiar da própria torpeza para alegar prescrição.

Defende que, diante da ausência de aperfeiçoamento do título por culpa exclusiva do devedor, a contagem do prazo prescricional não se iniciou, aplicando-se ao caso a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, tratando-se de título ilíquido ou condicionado, o prazo prescricional para execução tem como termo inicial a efetiva liquidação ou o cumprimento da condição estabelecida.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id. 324398857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Jaciara.

A decisão monocrática proferida por este Relator entendeu, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, tratando-se de sentença ilíquida, ainda que contenha critérios para apuração do montante devido, a fluência do prazo prescricional para a execução somente se inicia com o efetivo aperfeiçoamento do título, isto é, com a prática de todos os atos necessários para tornar líquida a obrigação.

No caso em análise, restou evidenciado que o cumprimento da sentença estava condicionado à atuação do Município no tocante à conferência dos cálculos, conduta esta que não se concretizou nos autos. Assim, assentou-se que não se pode imputar ao credor a inércia que não deu causa, devendo ser afastada a alegação de prescrição, razão pela qual foi negado provimento ao agravo de instrumento.

A insurgência é a ocorrência de prescrição da pretensão executória referente ao cumprimento de sentença homologatória de acordo judicial, no qual se fixou a obrigação do Município de Jaciara de realizar a conferência da Tabela Prática Única preenchida pelos servidores, para posterior expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Como já assentado na decisão monocrática ora agravada, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas hipóteses em que o título executivo depende de atos adicionais para sua liquidação, o prazo prescricional da execução somente tem início a partir do efetivo aperfeiçoamento da obrigação exequível.

No presente caso, embora o título judicial tenha reconhecido o direito dos servidores ao reajuste decorrente da conversão para URV, a forma de cumprimento estipulada pelas partes impôs à municipalidade a obrigação de proceder à conferência da Tabela Prática Única, preenchida individualmente pelos beneficiários. Tal providência era condição essencial para a expedição dos requisitórios, sendo certo que a fase de impugnação foi expressamente dispensada.

Assim, o título não se encontrava, desde o trânsito em julgado, em condições de imediata exigibilidade, pois pendente de ato da própria Fazenda Pública, sem o qual não se consolidava a obrigação de pagar. Verifica-se, portanto, que a parte exequente, ao inserir os dados no sistema SICPAR e aguardar a conferência dos cálculos pelo Município, deu fiel cumprimento à sua parte no acordo homologado judicialmente. A inércia posterior decorre exclusivamente do inadimplemento da obrigação de fazer por parte do Município, o qual não pode, agora, se beneficiar de sua própria omissão.

Trata-se, portanto, de título cuja exigibilidade restou condicionada à prática de ato do devedor, hipótese que atrai a aplicação da jurisprudência firmada pelo STJ no sentido de que
“a liquidação da sentença ilíquida é fase de cognição do processo, de maneira que o prazo prescricional para a execução do título judicial só começa a correr da data em que este esteja efetivamente aperfeiçoado
” (AgInt no AREsp 1983153/MA, DJe 04/05/2022; AgInt no AREsp 1986341/MA, DJe 27/05/2022).

Nessa toada, não há falar em prescrição da pretensão executória. Pelo contrário, mostra-se imperioso afastar tal alegação como forma de preservar a boa-fé processual e impedir que a Administração Pública se valha de sua própria torpeza para obstar o exercício regular do direito reconhecido em juízo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição e reconheceu a legitimidade do prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025